Tribunal: TJSP
Processo: 1021993-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Extravio temporário de bagagem – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário n° 636331 em sede de repercussão geral - Relação de consumo caracterizada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Extravio temporário de bagagem – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário n° 636331 em sede de repercussão geral - Relação de consumo caracterizada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Majoração da indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Honorários advocatícios dosados adequadamente – Recurso da ré improvido e recurso adesivo da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021993-78.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
KLM - COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO, é apelada/apelante
HELLEN ALVES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso adesivo da
autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021993-78.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43087 - rk
2
VOTO No: 43087
APEL. No: 1021993-78.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (27a V. Cível Central)
APTES.: KLM Companhia Real Holandesa de Aviação (R) e Hellen
Alves Gonçalves – Recurso Adesivo (A)
APDAS.: As Mesmas
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional
Extravio temporário de bagagem Inaplicabilidade do Recurso
Extraordinário n° 636331 em sede de repercussão geral -
Relação de consumo caracterizada Incidência do Código de
Defesa do Consumidor
Responsabilidade objetiva da
empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput,
da Lei n° 8.078/90) Fortuito interno relacionado diretamente
com o risco da atividade empresária desenvolvida pela
transportadora aérea
Excludente de responsabilidade não
verificada Dano moral bem configurado Damnum in re
ipsa
Majoração da indenização devida
Arbitramento
realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade

Honorários advocatícios dosados adequadamente Recurso da
ré improvido e recurso adesivo da autora provido em parte.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(extravio temporário de bagagem após voo de Amsterdã-São Paulo, no
dia 06.01.2020, causando à autora dano moral indenizável, fls. 1/9)
intentada por Hellen Alves Gonçalves contra KLM Companhia Real
Holandesa de Aviação, julgada procedente pela r. sentença de fls.
104/112, declarada a fls. 126, de relatório a este integrado, para
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe
de R$5.000,00 corrigido monetariamente desde o arbitramento mais
juros legais de mora, a contar da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 128/140,
a ré postula o provimento a fim de que a ação seja julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021993-78.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43087 - rk
3
improcedente ou, subsidiariamente, reduzido o valor da indenização.
De seu turno, recorreu adesivamente a autora
pugnando pela majoração da indenização bem como da verba honorária
(fls. 153/161).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e preparadas (fls. 141/142 e 162/163).
É o relatório.
2. A irresignação da ré desprocede e a da autora
comporta provimento em parte, como adiante se equacionará.
3. Ab initio, insta consignar que a ré não nega a
ocorrência de extravio temporário de bagagem.
Registra-se, ainda de proêmio, que o entendimento do
Recurso Extraordinário n° 636331, que tramitou pelo rito da
repercussão geral, não se aplica ao vertente caso, pois a presente
demanda versa sobre indenização por dano moral decorrente da
ineficiência do serviço de transporte aéreo nacional, ao passo que a
Conversão de Varsóvia e de Montreal apenas são aplicadas para os
casos de transporte aéreo internacional a fim de limitar o pleito de
indenização por dano material, não havendo qualquer limitação para a
indenização por dano moral. Assim, incide as normas do Código de
Defesa do Consumidor, o qual não prevê qualquer limitação para o
pleito de indenização pela lesão patrimonial e extrapatrimonial sofrida
pela apelante (art. 6°, inc. VI, do CDC).
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021993-78.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43087 - rk
4
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material ou moral) ao consumidor, deverá
repará-los, independentemente da demonstração de culpa em sua
conduta, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade entre
o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A Lei Consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenha causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
Nesse contexto, extravios de bagagem, atrasos e
cancelamentos de voo por motivos relacionados diretamente com a
atividade desenvolvida pelas companhias aéreas se inserem no risco da
atividade econômica, não havendo falar em fortuito externo ou fato de
terceiro mas, sim, fortuito interno ou fato inerente aos próprios riscos
da atividade empresária de transporte aéreo, de notório conhecimento
das empresas de aviação. Vale dizer, o cancelamento ou atraso em
virtude de excesso de tráfego na malha aérea consiste em fato previsível
e fortuito interno, portanto, falha na prestação de serviço, de sorte que
a companhia aérea deve responder objetiva e integralmente pelo dano
material e moral sofridos pelo apelante consumidor (art. 14, caput, do
CDC).
Não há controvérsia acerca do extravio, sendo certo
que houve, sim, atraso na devolução por 6 dias (fls. 1/9).
A requerida não apresentou justificativa para tanto,
ou excludente de responsabilidade (como por exemplo, problemas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021993-78.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43087 - rk
5
aeronave, ou qualquer fortuito interno), ônus que lhe cabia, a teor do
que dispõe o art. 373, II, do CPC. Restringiu-se em afirmar não haveria
razão para indenização.
Enfim, é certo que, segundo a própria companhia
aérea, a autora recebeu sua bagagem apenas 6 dias após o
desembarque, denotando a falha na prestação do serviço, ensejadora de
indenização pelo dano sofrido.
Nesse sentido colhem-se v. arestos deste E.
Sodalício:
“Indenização
-
Transporte
aéreo
internacional
Extravio temporário de bagagem - Danos materiais - Ausência de
comprovação - Dano moral evidenciado - Fixação em R$ 10.000,00 que
atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso
parcialmente provido.” (TJSP-17a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 1012580-78.2019.8.26.0002-São Paulo, J. 27.09.2019, dpp, vu, Rel.
Des. SOUZA LOPES).
“Apelação - Transporte aéreo - Extravio temporário
de bagagem - Ação indenizatória - Sentença de acolhimento dos
pedidos - Reforma parcial, para cancelamento da indenização por
danos materiais e para a redução da indenização por danos morais -
Verbas da sucumbência repartidas em proporção.
1. Legitimidade ativa - Autora que relata estar
viajando com a família. Mera circunstância de constar o nome do seu
marido no Relatório de Irregularidade com Bagagem - RIB não sendo
bastante para retirar a legitimidade da autora para a demanda em
exame, sabido que a etiquetagem da titularidade da bagagem, nas
situações de pessoas viajando em grupo, notadamente integrantes de
uma mesma família, se faz aleatoriamente, em vista dos nomes
indicados nos bilhetes de passagem exibidos no ato. Importa que está
demonstrado que a autora viajava com o marido e com os filhos.

2.
Responsabilidade
civil
-
Bagagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021993-78.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43087 - rk
6
temporariamente extraviada apenas sendo localizada e devolvida com
um dia de atraso, isso evidenciando falha na prestação dos serviços e,
pois, gerando responsabilidade civil.
3. Dano material - Despesas com a aquisição de
vestuário, em substituição ao extraviado. Gastos esses que,
efetivamente, não implicaram desfalque patrimonial para a autora, uma
vez que os produtos adquiridos se incorporaram a seu patrimônio e
porque recuperou ela a bagagem extraviada. Episódio devendo ser
sopesado, sim, no arbitramento da indenização por dano moral.
Sentença reformada nessa passagem.
4. Dano moral - Caracterização diante do presumido
sofrimento experimentado pela autora, especialmente porque o episódio
se deu em meio a uma viagem de lazer com a família. Exagerada,
entretanto, a indenização estabelecida a esse título em primeiro grau
(R$ 9.980,00). Indenização que se reduz para a importância de R$
6.000,00. Sentença parcialmente reformada em tal capítulo.
5. Correção monetária e juros de mora -
Atualização monetária contando-se da data do arbitramento (Súmula
362 do STJ); juros de mora, da data da citação, por se tratar de
responsabilidade de fundo contratual.
Deram parcial provimento à apelação.” (TJSP-19a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1025697-62.2017.2017.8.26.0405-Osasco, J. 15.08.2019, dpp, vu, Rel.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI).
4. O dano moral, por sua vez, decorreu da angústia,
constrangimento, transtorno, desgosto e frustração da autora de não
ter à disposição seus pertences ao desembarcar.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorreram, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021993-78.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43087 - rk
7
Basta
a
demonstração
do
estado,
não
absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração
ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou
de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que
nasça a indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Atento ao desconforto ou intensidade da ofensa
infligida à autora, à condição econômica da empresa ré e ao fator de
desestímulo que impõe seja a agente exemplarmente advertida,
inclusive com o intuito de dissuadi-la de igual e novo atentado, deve a
indenização ser fixada de forma proporcional aos constrangimentos e
sofrimentos advindos ao consumidor.
Ademais, é certo que, de um lado, há que dissuadir
o autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva
(valor de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou
transtorno acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser
convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de
enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e observados os parâmetros retrocitados, de rigor a
majoração da indenização de R$5.000,00 para R$10.000,00, a ser
corrigida a partir do arbitramento em 1o grau e acrescida de juros legais
de mora desde a citação.
5. A honorária advocatícia deve ser fixada entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art.
85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço.
Desse modo, sopesados os parâmetros indicados na
norma de regência e levando-se em consideração a majoração da
condenação a título de dano moral decretada nesta instância ad quem
de R$5.000,00 para R$10.000,00, tem-se que a dosagem imposta na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021993-78.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43087 - rk
8
sentença combatida (20% da condenação) bem atende aos critérios
supra descritos e remunera condignamente o serviço do causídico
representante, já implicando majoração ansiada.
6. Isto posto, improvido o da ré, dá-se provimento em
parte ao recurso adesivo da autora para majorar a indenização por dano
moral, na forma do item 4 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica